Tribunal: TJMT
Processo: 0025151-62.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025151-62.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEONI BERNARDES CORREA - CPF: 353.627.071-91 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO APELO – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
COMBATIDO –
AGRAVO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Se os documentos apresentados pela parte não retratam a impossibilidade financeira para o adimplemento do preparo recursal em parcela única, ao Julgador incumbe o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

A ausência de elementos novos capazes de modificar o entendimento jurídico formado na decisão combatida, impõe a sua manutenção
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0025151-62.2012.8.11.0002

Cuida-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Leoni Bernardes Correa
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Apelação e oportunizou o recolhimento em 06 (seis) parcelas mensais.

O Agravante alega que a carência de provas concretas a respeito de sua situação financeira impõe a valorização da declaração de hipossuficiência anexada ao caderno processual.

Aduz que o princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, permite a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte interessada.

Requer, com esses argumentos, o provimento do recurso e a reforma do
decisum
combatido.

Contrarrazões do Banco Bradesco S.A. no ID. 117441476.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante (
Leoni Bernardes Correa
) interpôs Recuso de Apelação em virtude da sentença lançada pelo Juiz Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Agravado (
Banco Bradesco S.A.
) nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, confirmou a medida liminar e consolidou nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena do bem objeto da lide.

De início, o Apelante/Agravante pugnou pela concessão da justiça gratuita para o processamento do Apelo.

Diante da ausência de documentos suficientes, foi determinada a intimação da parte para comprovar a carência de recursos financeiros mediante a juntada de cópia da Declaração de IRPF referente ao ano 2019, 2020 e 2021, dos extratos dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas bancárias que possuem, da cópia da Carteira de Trabalho, inclusive de todas das folhas destinadas à anotação dos contratos de emprego, dos holerites e dos comprovantes de eventual benefício previdenciários que recebe, nos termos do artigo 99, § 2°, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.

Em resposta, o Apelante/Agravante acostou documentos de ID 99428959 a 99428967.

Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, concluí que não ficou evidenciado, de modo seguro e inconteste, o alegado estado de pobreza do Apelante/Agravante e indeferi o pedido de justiça gratuita nos seguintes termos:

[...]

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.

2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita.
4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido
. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)

Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Da análise das Notas Fiscais anexadas no ID. 99428963, verifica-se que a Apelante presta serviços de assistência social ao Fundo de Apoio do Judiciário desta Capital, cuja remuneração no mês de Agosto/2021 foi R$ 4.114,45 (quatro mil, cento e catorze reais e quarenta e cinco centavos).

Nota-se, ainda, da Declaração de Imposto de Renda referente ao “Exercício 2021” que a Recorrente possui, além de seis bens móveis, saldo em poupança no valor de R$ 29.159,76 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) no Banco do Brasil e um título de capitalização OUROCAP no valor de R$ 1.356,13 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).

De outro lado, consoante se extrai da Guia acostada no ID. 99428958, o valor do preparo resulta em R$ 4.739,01 (quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e um centavo).

Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, não entrevejo a
impossibilidade
financeira da Apelante para arcar com o pagamento do preparo recursal.

Vale dizer, no entanto, que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a CNGC em seu art. 233, § 1.o, inciso I, dispõe que
“o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”.

Nota-se, pela própria literalidade do dispositivo transcrito, que a concessão do parcelamento impõe a constatação do preenchimento de pressuposto, que consiste na impossibilidade de arcar com as custas e o preparo em
parcela única
.

Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada, notadamente o valor da remuneração mensal auferida pela Apelante,
INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, contudo, oportunizo à parte o recolhimento em 6 (seis) parcelas mensais.

Inconformado,
Leoni Bernardes Correa
interpôs este Agravo Interno, sob a tese de que a Declaração de Hipossuficiência faz prova da carência de recursos financeiros para o adimplemento do preparo recursal.

A insurgência, todavia, não prospera.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “Declaração de Pobreza” apresentada pelo jurisdicionado tem presunção relativa, devendo o Julgador colher provas robustas acerca da alegada miserabilidade da parte postulante.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes.

4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1059924/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 07/11/2019. Publicado em 03/12/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

3. Agravo interno a que se nega provimento
(STJ. AgInt no AREsp 1830109/MG. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. julgado em 22/11/2021. Publicado em 25/11/2021).

Não se pode olvidar que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de
comprovação
da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

In casu
, considerando a falta de provas da incapacidade financeira alegada pela parte Apelante, ora Agravante, foi oportunizada, à luz do artigo 99, § 2°, do CPC, a colação de cópia da Declaração de IRPF referentes aos anos 2019, 2020 e 2021, dos extratos dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas bancárias que possuem, da cópia da Carteira de Trabalho, inclusive de todas das folhas destinadas à anotação dos contratos de emprego, dos Holerites e dos comprovantes de eventual benefício previdenciários que recebe, sob pena de indeferimento do pedido.

Assim, da análise das Notas Fiscais de prestação de serviço e da Declaração de Imposto de Renda de IDs. 99428959 a 99428967, não foi possível concluir pela impossibilidade financeira para o adimplemento, em parcela única, do preparo recursal no valor de R$ 4.739,01 (quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e um centavo).

Importante destacar que, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o benefício da justiça gratuita pode ser indeferido, ou revogado, quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica”
(AgInt no AREsp 1608657/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021).

Evidenciado, pois, ao meu viso, a capacidade financeira da Apelante/Agravante em assumir o pagamento do preparo recursal em 6 (seis) parcelas mensais, o benefício da assistência judiciária gratuita foi indeferido.

Vale consignar, por fim, que a insurgência trazida neste recurso está devidamente fundamentada, inexistindo elementos novos capazes de infirmar o resultado do julgamento, razão pela qual deve permanecer incólume.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal lançada no ID. 100397471.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022